Tribunal: TJSP
Processo: 2215207-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Pedido de penhora de 20% dos proventos da Agravada. Possibilidade. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do salário, como forma de manutenção e sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Pedido de penhora de 20% dos proventos da Agravada. Possibilidade. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do salário, como forma de manutenção e sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Fenômeno da "Constitucionalização do Processo" que exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios constitucionais que balizam o processo civil moderno, entre os quais o da dignidade da pessoa humana do credor e a efetividade da justiça, um dos corolários da inafastabilidade de jurisdição. Impenhorabilidade absoluta que depõe contra a efetividade da justiça. Ausência de demonstração de que a penhora realizada inviabiliza a vida financeira do devedor ou impede a sua subsistência. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça autorizando a penhora de percentual do salário em casos como o presente. Decisão alterada. RECURSO PROVIDO